Tribunal: TJSP
Processo: 1002473-41.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autor que alega a inexistência de débito decorrente de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado – Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar o réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autor que alega a inexistência de débito decorrente de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado – Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar o réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do requerente e ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Hipótese em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a solicitação do saque pelo autor, impondo-se a declaração de inexistência do débito – Necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor – Restituição que deve ser feita de forma simples, uma vez que não restou demonstrada a má-fé do réu – Ademais, embora seja inequívoca a falha do serviço prestado pela instituição financeira, os elementos dos autos não indicam que o transtorno experimentado pelo autor tenha extrapolado a esfera do mero aborrecimento, sobretudo em razão da ausência de cobrança vexatória e dos valores ínfimos descontados indevidamente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.